Tribunal: TCU
Processo: 018.232/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0286.231 22/2009/MDA/CAIXA  Siafi/Siconv 704193/2008, firmado entre Instituto Samaritano de Políticas Públicas Albert Schweitzer (ISPP) e o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, e o Instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0286.231 22/2009/MDA/CAIXA - Siafi/Siconv 704193/2008, firmado entre Instituto Samaritano de Políticas Públicas Albert Schweitzer (ISPP) e o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, e o Instituto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Marco Antônio de Melo Fonseca; 9.2. julgar regulares as contas de Marco Antônio de Melo Fonseca e dar-lhe quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. considerar revel Anderson César Apolinário, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. julgar irregulares as contas de Anderson César Apolinário com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8443/1992, e nos art. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 587.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 6/5/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. aplicar a Anderson César Apolinário a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência da presente deliberação: 9.7.1. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.7.2. à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU.